Tribunal: TJDFT
Processo: 0705022-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
DIREITO PROCESSAUL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI 14.181/2021. SUPERENDIVIDAMENTO. AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA. INOCORRÊNCIA. CONTRATOS DE MÚTUO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. CONSIGNADOS. DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A Lei no 14.181, de 1o de julho de 2021, que promoveu alterações significativas no Código de Defesa do Consumidor para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento, introduziu, dentre outros dispositivos, os artigos 104-A, 104-B e 104-C, inaugurando regramento próprio, que trouxe ao consumidor a possibilidade de repactuar as dívidas, inclusive por meio de audiência conciliatória, além do plano de pagamentos.
2. Da leitura da mencionada lei, infere-se que, em uma primeira etapa, a requerimento do consumidor superendividado, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, mediante a realização de audiência de conciliação, com a presença de todos os credores das dívidas, oportunizando ao consumidor a apresentação de um plano de pagamento, com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. 2.1. No caso de conciliação, com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada (§ 3o do art. 104-A do CDC).
3. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento com a finalidade de revisão e integração dos contratos, além de repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório, citando-se todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado.
4. Atendendo-se aos princípios elencados na novel legislação, revela-se prudente aguardar-se a realização da audiência de conciliação a ser designada na instância de origem, para que seja viabilizado o acordo entre os litigantes e, caso não haja êxito, analisar o pedido formulado pelo agravante.
5. Recurso conhecido e não provido.